Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737789-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Carlos Caroba em face da r. decisão (ID 209123107, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em face de Bok Administração e Participações S/A, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.000, no qual a Executada/Agravada possui crédito a receber. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 63874734) e, apresentadas as contrarrazões (ID 64808366), os autos vieram conclusos. Da análise do processo no 0010079-16.1993.8.07.000, verifica-se que a integralidade do crédito atribuível à Agravada, no valor de R$ 42.435,19 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), mais acréscimos, já foi penhorado, por determinação exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, e está na iminência de ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo no 0736178-92.2024.8.07.0001, em tramitação na 18a Vara Cível de Brasília, no qual figuram como partes o Agravante e Agravada do presente Agravo de Instrumento, na qualidade de Exequente e Executada, respectivamente (IDs 210687425, 211087061 e 211275042, nos autos de no 0736178-92.2024.8.07.0001, e ID 211714344, nos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001). Assim, considerando que o crédito, cuja penhora se persegue no presente Agravo de Instrumento, já foi integralmente penhorado para satisfazer a execução ajuizada pelo próprio Agravante no bojo do processo no 0736178-92.2024.8.07.0001, ao Recorrente para manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator